Tribunal: TJSP
Processo: 1029495-72.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexistência do negócio jurídico entre as partes e a inexigibilidade dos débitos apontados na inicial. Apelo do autor insistindo na condenação da ré por danos morais. Danos morais bem configurados. Informação do débito incluída na plataforma

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexistência do negócio jurídico entre as partes e a inexigibilidade dos débitos apontados na inicial. Apelo do autor insistindo na condenação da ré por danos morais. Danos morais bem configurados. Informação do débito incluída na plataforma "QueroQuitar". Inclusão indevida dos dados do consumidor que implica alteração do score, facilmente acessada por terceiros. Ferramenta cujos efeitos equivalem à negativação da dívida, afrontando o disposto no art. 43, §1o, do CDC. Declaração de inexigibilidade que é de rigor. Danos morais constatados. Dano moral in re ipsa. Valor arbitrado, não no valor pretendido pelo autor (R$10.000,00), mas em R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da data do acórdão e com juros de mora desde o evento danoso. Precedentes desta C. Câmara. Honorários arbitrados pela equidade no mínimo previsto na Tabela da Seccional da OAB, à luz do que determina o art. 85, §8-A, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO